Tribunal: TJSP
Processo: 2135531-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Pedido de postergação do vencimento das prestação decorrentes do parcelamento pactuado nos autos, em razão da pandemia de COVID-19. Impossibilidade. Ausência de previsão em lei especifica. Art. 152, par. único do CTN. Concessão que não se justifica, sob pena de grave lesão à ordem pública, à economia e à segurança pública, além de importar em incursão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Pedido de postergação do vencimento das prestação decorrentes do parcelamento pactuado nos autos, em razão da pandemia de COVID-19. Impossibilidade. Ausência de previsão em lei especifica. Art. 152, par. único do CTN. Concessão que não se justifica, sob pena de grave lesão à ordem pública, à economia e à segurança pública, além de importar em incursão do Judiciário em seara afeta a outros Poderes de Estado. Precedentes. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2135531-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LATICINIOS PRIME QUEIJOS LTDA ME, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.056/2020
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2135531-29.2020.8.26.0000
Agravante: Laticínios Prime Queijos LTDA. ME
Agravado: Estado de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Pedido de
postergação do vencimento das prestação decorrentes do
parcelamento pactuado nos autos, em razão da pandemia de
COVID-19. Impossibilidade. Ausência de previsão em lei
especifica. Art. 152, par. único do CTN. Concessão que não se
justifica, sob pena de grave lesão à ordem pública, à economia
e à segurança pública, além de importar em incursão do
Judiciário em seara afeta a outros Poderes de Estado.
Precedentes. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado
por LATICÍNIOS PRIME QUEIJOS LTDA. ME. contra a r. decisão
que, nos autos da execução fiscal movida pelo ESTADO DE SÃO
PAULO, indeferiu o pedido de postergação do vencimento das
prestação decorrentes do parcelamento pactuado nos autos, em
razão da pandemia de COVID-19.
Sustenta, em síntese, que estão preenchidos os
requisitos necessários à obtenção da medida. Requer a antecipação
dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento da
insurgência.
É o breve relato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não comporta provimento.
Nesse passo, o MM. Magistrado, em decisão
fundamentada, negou o pedido formulado pelo executado, por
entender que qualquer requerimento relativo ao parcelamento
deverá se dar de forma administrativa (fl. 187).
Não obstante, tendo em vista que o parcelamento
atinge diretamente o crédito objeto da execução fiscal, tem-se que é
possível o pedido judicial de suspensão deste.
Contudo, a medida não comporta acolhimento.
Nesse sentido, registra-se que não se olvida a
notória situação vivenciada globalmente, em razão da pandemia de
COVID-19, e suas consequências. Tampouco se desconsidera o
impacto sobre setores da economia brasileira.
No entanto, a medida pleiteada no sentido de
suspender o pagamento regular de tributo objeto de parcelamento,
trata-se de pedido de verdadeira moratória (art. 151, I, CTN), a qual
exige previsão em lei especifica, tal como exige o art. 152, Parágrafo
único do CTN:
“Art. 152. A moratória pode ser concedida:
I - em caráter geral:
a) pela pessoa jurídica de direito público competente para
instituir o tributo a que se refira:
b) pela União, quanto a tributos de competência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando
simultaneamente concedida quanto aos tributos de
competência federal e às obrigações de direito privado;
II - em caráter individual, por despacho da autoridade
administrativa, desde que autorizada por lei nas
condições do inciso anterior.
Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode
circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à
determinada região do território da pessoa jurídica de
direito público que a expedir, ou a determinada classe ou
categoria de sujeitos passivos.”
Percebe-se que a moratória individual somente
pode ser concedida pela autoridade administrativa, precedida por
autorização legal, o que não é o caso.
Nesse sentido, em Incidente de Suspensão de
Liminar e Segurança (processo no 2066138-17.2020.8.26.0000)
proposto pela Fazenda do Estado de São Paulo com o objetivo de
suspender decisões concessivas de liminares em Mandados de
Segurança para a mesma finalidade aqui colimada, ou seja, para
suspender a exigibilidade do ICMS, ou de parcelamentos estaduais,
durante a pandemia ocasionada pelo COVID-19, a E. Presidência do
Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a suspensão das
liminares, sob os fundamentos a seguir reproduzidos:
“(...) II.
Está
suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configurado o risco de lesão à ordem pública, assim
entendida como ordem administrativa geral, equivalente
à execução dos serviços públicos e ao devido exercício das
funções da Administração pelas autoridades constituídas
(cf., STA-AgRg 112, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 27.02.08; Pet-
AgRg-AgRg 1.890, Rel. Min. Marco Aurélio, red. ac. Min.
Carlos Velloso, j. 01.08.02; SSAgRg 846, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, j. 29.05.96; e SS-AgRg 284, Rel. Min.
Néri da Silveira, j. 11.03.91).
Isto porque decisão judicial não pode substituir o
critério de conveniência e oportunidade da Administração, mormente em tempos de crise e
calamidade, porque o Poder Judiciário não dispõe de
elementos técnicos suficientes para a tomada de decisão
equilibrada e harmônica.
Oportuno destacar que a concessão de moratória,
prevista nos artigos 152 a 155 do Código Tributário
Nacional,
correspondente
que
é
à
suspensão
ou
alargamento do prazo para o cumprimento da obrigação
tributária principal, depende necessariamente de lei. É o
que dispõe o artigo 152 do Código Tributário Nacional:
(...)
De igual modo, o parcelamento depende de lei para
ser concedido, uma vez que se trata de recebimento de
crédito em momento posterior ao vencimento e deve
respeito ao princípio da indisponibilidade.
III.
Forçoso reconhecer que as decisões
liminares
proferidas
nos
mandados
de
segurança
especificados têm nítido potencial de risco à ordem
administrativa, na medida em que ostentam caráter de
irreversibilidade
em
tema
de
competência
primordialmente atribuída ao Poder Executivo, além de
criarem embaraços e dificuldades ao adequado exercício
das funções típicas da Administração pelas autoridades
legalmente constituídas, comprometendo a condução
coordenada e sistematizada das ações necessárias à
mitigação dos danos provocados pela COVID-19.
Embora estejam pautadas em efetiva preocupação
com
o
atual
cenário
mundial,
as
decisões
desconsideraram que a redução na arrecadação dos
impostos pelo Estado interfere diretamente na execução
das medidas necessárias à contenção da pandemia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COVID-19. Também deixaram de considerar que, com
relação ao recolhimento regular de ICMS, o cumprimento
da obrigação mantém exata correspondência com o ritmo
de vendas. Por incidir somente quando se aperfeiçoa o
fato gerador, o ICMS é devido na mesma intensidade da
atividade econômica do contribuinte: a redução da
atividade econômica resulta em corresponde redução do
valor do ICMS devido.
Nos casos de substituição tributária agrava-se a
situação: o substituto está obrigado a recolher o tributo
devido pelos substituídos e incluir o respectivo valor no
preço do produto. Nesse sentido, o substituto atua como
depositário de valor pertencente ao Estado e deixar de
cumprir a obrigação tributária principal equivale a
apropriação de valores pagos por terceiros - os
integrantes da cadeia comercial em detrimento de seu
efetivo destinatário, o Estado.
Ao reter o valor correspondente às operações
subsequentes, o empresário atribui destinação individual
ao montante que, por lei, deve beneficiar a população em
geral, por intermédio da Administração Pública, de forma
igualitária e em observância da equitativa distribuição
dos custos e dos ônus da atividade comercial.
É
importante
dizer:
não
foram
poucas
as
providências adotadas pelo Governo do Estado de São
Paulo para mitigação de danos provocados pela
pandemia de COVID-19, tudo com vistas a evitar o
contágio, a preservação da vida e da economia,
ameaçadas de continuidade caso mantidas as liminares
deferidas.
Neste momento de enfrentamento de crise sanitária
mundial, considerando todos os esforços envidados hora
a hora pelo Estado, decisões isoladas, que caracterizam
redução drástica na arrecadação do Estado, têm o
potencial de promover a desorganização administrativa,
obstaculizando o pronto combate à pandemia.
IV.
A despeito da induvidosa seriedade do
momento atual, devastador e intranquilo, não há mínima
indicação de que o Estado esteja sendo omisso quanto ao
combate à pandemia de coronavírus. Por estar munido de
conhecimento técnico abalizado e deter o controle do
erário, o Estado de São Paulo, pelo Poder Executivo, tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as melhores condições e os melhores critérios para
deliberar acerca do tema, de forma coerente com a
capacidade contributiva de cada empresa segundo seu
âmbito de atuação.
Em suma, sem que se caracterize mínima omissão, é
certo que a coordenação das ações de combate ao estado
de calamidade - inclusive no que se refere a iniciativa de
propor alterações legislativas - cabe ao Poder Executivo,
que, com decisões e atos complexos, tem aplicado política
pública voltada ao combate efetivo do mal que a todos
aflige e de suas consequências econômico-financeiras.
Ademais, não tem sentido determinar medidas da
alçada de outro poder do Estado com fundamento apenas
na discordância unilateral acerca da forma e do tempo de
agir, até porque, em momento de enfrentamento de crise
sanitária mundial, decisões isoladas têm o potencial de
promover a desorganização administrativa.
A intenção dos magistrados foi a melhor possível, é
inegável. De encômios são merecedores todos os que
buscam, no Poder Judiciário, soluções aptas à superação
do difícil e inédito panorama. Entrementes, o momento
atual exige calma. A coordenação, a ser exercida pelo
Poder
Executivo,
é
imprescindível.
Somente
uma
organização harmônica e coerente ensejará a adoção das
medidas necessárias e abrangentes.
V.
Daí
a
imperiosa
suspensão
das
decisões liminares, que ora determino. Cientifiquem-se os
r. Juízos a quo, o Estado de São Paulo e aos impetrantes.”
(Pedido no 2066138-17.2020.8.26.0000, Rel. Des. Geraldo
Francisco Pinheiro Franco, Presidente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, j. Em 08/04/2020).
Em hipóteses semelhantes, este é o entendimento
deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança.
Impetração objetivando a prorrogação do vencimento do
ICMS em razão da crise econômica causada pelas
medidas de enfrentamento ao COVID-19. Liminar
indeferida pela decisão agravada. Exame do mérito que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve adequar-se aos limites estreitos do mandado de
segurança. Ilegalidade não comprovada. Presunção de
legitimidade do ato administrativo não elidida. Situação
que reclama medida de política legislativa ou do próprio
Executivo. Possibilidade de risco de dano reverso
decorrente da redução da receita do Estado, em prejuízo à
manutenção da ordem, saúde e segurança pública. Agravo
não provido.”
(Agravo de Instrumento no 2073931-07.2020.8.26.0000, rel.
Des. Antonio Carlos Villen, 10a Câmara de Direito
Público, j. em 27/04/2020);
“Agravo de Instrumento interposto contra decisão que,
em Mandado de Segurança impetrado pela ora agravante,
não deferiu medida liminar, pleiteada para suspender a
exigibilidade da obrigação de recolhimento do ICMS por
parte da impetrante, bem como de obrigações acessórias
correlatas,
durante
a
pandemia
ocasionada
pelo
COVID-19. Inviabilidade. Hipótese em que não se
justifica a pretendida suspensão liminar da exigibilidade
do pagamento do tributo, pena de grave lesão à ordem
pública, à economia e à segurança pública, além de
importar em incursão do Judiciário em seara afeta a
outros Poderes de Estado. Tudo de molde a concluir ser
caso de manutenção da decisão impugnada. Recurso
improvido.”
(Agravo de Instrumento no 2070690-25.2020.8.26.0000, rel.
Des. Aroldo Viotti, 11a Câmara de Direito Público, j. em
20/04/2020)
Por fim, vale ressaltar que já é admitido o atraso
de até 90 dias no pagamento das prestações do parcelamento de
créditos tributários no Estado de São Paulo, uma vez que somente
após o transcurso desse prazo o parcelamento é considerado
rompido (art.100, par.8o da Lei no 6.734/89 e art.6o, inc.II do Decreto
no 64.564/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos retro especificados.
Eventual insurgência apresentada em face deste
acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o do
artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator